Tribunal: STF
Processo: Rcl 91002
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Daniela Santiago Rodrigues (Budega dos Pinhões) em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT 7), nos autos do Processo nº 0000224-93.2025.5.07.0016, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (Tema 1.389 da Repercussão Geral).
Daniela Santiago Rodrigues (Budega dos Pinhões) narra que o TRT 7, nos autos de origem, proferiu decisão monocrática negando o pedido da ora reclamante para que fosse sobrestado o feito na origem, ante a ordem de suspensão nacional exarada nos autos do ARE nº 1.532.603. 
Alega que a matéria discutida nos autos, referente à contratação de Marina de Souza Santos (ora beneficiária) com prestadora de serviços na modalidade freelancer, 

“possui íntima, irrefutável e direta relação com o objeto do recurso denegado, em que se discute exatamente a licitude da contratação de trabalhadora autônoma (freelancer / garçonete eventual) celebrada e gerida por meio de contrato civil eletrônico (via grupo de WhatsApp documentado por plataforma de autenticação Verifact), sem qualquer vínculo empregatício.” (e-doc. 1, p. 2)
No ponto, assevera que, mesmo diante do contexto fático dos autos, 

“a Justiça Laboral da 7a Região impôs o vínculo celetista com base unicamente na inconstitucional "Teoria dos Fins do Empreendimento" (alegando a essencialidade da atividade da garçonete para o bar), presumindo a subordinação e a fraude de forma genérica, em total inobservância e agressão aos precedentes desta Corte (ADPF 324) e esvaziando a finalidade do Tema 1389.” (e-doc. 1, p. 2)

Discorre que a Justiça do Trabalho “presumiu a subordinação de forma teórica e genérica, argumentando que a atividade de garçonete seria "essencial ao funcionamento do bar”, ignorando o contrato eletrônico e a confissão de autonomia”, feito que violou, também, a tese da ADPF nº 324.
Sustenta que a Justiça do Trabalho descumpriu a ordem de suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema nº 1.389 da RG, tendo em vista que “os fatos confessados e documentados digitalmente comprovam a licitude da contratação civil”, o que revela a similaridade da lide com o julgamento do ARE nº 1.532.603 (Tema 1.389 da Repercussão Geral).
Aduz, ainda, que “[o] prosseguimento do julgamento pelo TRT-7, em desacordo com a ordem de suspensão, representa violação ao princípio da hierarquia das decisões judiciais, previsto na Constituição Federal.” (e-doc. 1, p. 1)
Requer, por fim,

“a) Receber a presente petição inicial para o seu regular processamento, deferindo, de plano, a tutela antecipada de urgência requerida ("in limine litis" e "inaudita altera pars"), para determinar a imediata SUSPENSÃO do ato impugnado e da tramitação do processo de origem (TRT-7 nº 0000224-93.2025.5.07.0016), perante a autoridade reclamada, obstando toda e qualquer providência executória ou de constrição patrimonial contra a Reclamante, a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação (CPC, art. 989, II c/c art. 300); 
b) Conceder, em caráter definitivo, os benefícios da Gratuidade de Justiça à Reclamante (CPC, art. 98), nos exatos moldes requeridos preliminarmente, por se tratar de microempresária individual em situação de estrita hipossuficiência financeira, com execução hipotecária concorrente, o que a impossibilita de arcar com o preparo e as custas processuais sem o sacrifício do próprio sustento e do seu modesto empreendimento; 
(...)
f) Ao final, julgar TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para cassar definitivamente as decisões impugnadas e assegurar o imediato e estrito cumprimento da decisão e da ordem emanada do c. Supremo Tribunal Federal (sobrestamento dos processos relacionados ao TEMA 1389/STF), visando a preservação da competência do c. STF e a garantia efetiva da autoridade de suas decisões (CF/88, art. 102, I, "1"); 
(...)
h) Determinar, por fim, o sobrestamento absoluto do feito de origem (nº 0000224- 93.2025.5.07.0016), com a respectiva baixa em diligência ou arquivo provisório, até o julgamento final/definitivo pelo c. Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário ARE 1.532.603/PR, em que reconhecida a repercussão geral da matéria em debate (TEMA 1389/STF) — que envolve a competência da Justiça do Trabalho, a licitude da contratação de trabalhador autônomo e o ônus da prova em ações que discutem fraude na contratação civil/comercial de prestação de serviços.” (e-doc. 1, p. 4)
É o relatório. Decido. 
Anote-se, prefacialmente, que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 9).
Passo à análise da reclamação.
Compulsados os autos, verifico que a presente reclamatória é ajuizada por Daniela Santiago Rodrigues (Budega dos Pinhões) contra o reconhecimento de vínculo empregatício com Marina de Souza Santos por decisão da Justiça do Trabalho, não obstante a existência de ajuste cível firmado entre as partes.
Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da sentença de primeiro grau que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes:

“2.1. Contrato de trabalho – comprovação e verbas rescisórias
Postula a reclamante a condenação da reclamada no pagamento das verbas rescisórias arroladas na proemial, sob o argumento de que mantiveram vínculo de emprego no período de 8.9.2023 a 28.12.2024, quando foi dispensada injustamente, sem a percepção das verbas rescisórias. 
A reclamada contestou os pedidos aduzindo que a reclamante lhe prestou serviços de forma autônoma e eventual, mediante pagamento de diárias. Nega, assim, a existência de vínculo de emprego.
 À luz do quadro probante produzido nos autos extrai-se a prevalência da pretensão da demandante. 
Com efeito, tendo a reclamada negado a existência do vínculo empregatício, mas oposto fato impeditivo do direito perseguido pela autora, qual seja, a prestação de serviços autônomos e eventuais, atraiu para si o ônus da prova de suas alegações. Exegese do art. 818, II, da CLT. 
Logo, competia à demandada comprovar que a relação de trabalho que manteve com a reclamante não se enquadra na hipótese prevista na legislação trabalhista configuradora da relação de emprego (art. 3º, CLT). 
Contudo, de tal encargo não se desonerou.
De fato, inexiste nos autos qualquer prova de que a autora prestou apenas serviços autônomos e eventuais para a reclamada.
Ressalte-se que a demandada sequer produziu prova testemunhal.
Além disso, extrai-se do depoimento da titular da demandada que a empresa possui funcionário com carteira assinada exercendo as mesmas funções da autora (atendente/garçom) e, não obstante tal fato, a titular da reclamada ainda confessou que a maioria dos garçons é contratada como freelancer (trechos a partir de 00’40’’ e 01’35’’ da gravação).
Ora, as atividades exercidas pela reclamante na função de atendente/garçonete eram essenciais para o funcionamento do estabelecimento reclamado, que atua no ramo de bar, não podendo, por isso, serem consideradas eventuais (teoria dos fins do empreendimento).
É irrelevante o fato de a autora ter sido remunerada por diária. O salário, como requisito para configuração da relação de emprego, é a contraprestação pecuniária paga ao trabalhador pela exposição de sua força de trabalho em benefício do empregador. A fixação do valor do salário por diária se constitui apenas em uma de suas modalidades de pagamento, podendo ser, ainda, por hora, por semana, por quinzena e, no máximo, por mês.
Diante do exposto, reconhece-se que a reclamante manteve relação de emprego com a reclamada no período de 8.9.2023 a 28.12.2024.” (e-doc. 6, p. 297 e 298)

Em sede de admissibilidade de recurso de revista, o TRT 7 indeferiu o pedido de sobrestamento dos autos feito pela reclamante, confirmando o entendimento adotado pela sentença de piso. Vide: 

“No tocante à invocação do Tema 1389 da repercussão geral, não se verifica aderência temática apta a atrair a suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Conforme delineado pelo STF, o referido tema circunscreve-se à definição da competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de ações que discutem fraude em contratos civis de prestação de serviços, à licitude abstrata da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, bem como ao regime do ônus da prova da alegada fraude. No caso concreto, todavia, o acórdão recorrido não afastou a validade constitucional de modelos alternativos de organização do trabalho, tampouco declarou a ilicitude genérica da contratação de autônomos ou pessoas jurídicas. A controvérsia foi solucionada mediante juízo típico de subsunção fática, a partir da análise do conjunto probatório, com reconhecimento da presença, na situação concreta, dos requisitos do art. 3º da CLT. Assim, não se trata de controvérsia constitucional autônoma sobre a liberdade de organização produtiva ou sobre a competência material da Justiça do Trabalho, mas de exame da realidade fática da prestação de serviços, providência que permanece inserida na competência ordinária desta Justiça Especializada e que, ademais, encontra óbice ao reexame em sede extraordinária, nos termos da Súmula nº 126 do TST. Inexistindo, portanto, identidade temática entre o caso concreto e o Tema 1389 da repercussão geral, não há falar em violação ao regime de precedentes vinculantes nem em necessidade de suspensão do feito.
Dessa forma, não se verifica desrespeito ao regime de precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, nem afronta direta e literal à Constituição da República, sendo certo que a pretensão recursal, ao buscar infirmar as conclusões do acórdão mediante revaloração da prova e requalificação jurídica da prestação laboral, esbarra em óbice intransponível na Súmula nº 126 do TST. Soma-se a isso o fato de que, em se tratando de processo submetido ao rito sumaríssimo, fundamentos calcados em normas infraconstitucionais, divergência jurisprudencial ou interpretação razoável da legislação não ampliam o espectro de cabimento do Recurso de Revista, nos termos do art. 896, § 9º, da CLT e da Súmula nº 442 do TST.
(...)
Diante do exposto, por não demonstrados, de forma adequada, os pressupostos específicos de admissibilidade do Recurso de Revista no rito sumaríssimo, e ante os óbices formais e materiais acima delineados, notadamente a ausência de violação direta e literal à Constituição nos pontos centrais, a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório e a deficiência de fundamentos aptos a superar as exigências aplicáveis, denego seguimento ao Recurso de Revista.” (e-doc. 7, p. 24 e 25)

 Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante dos autos, a Justiça do Trabalho verificou existir elementos típicos da relação empregatícia. Além disso, embora a parte reclamante alegue a existência de “contrato civil eletrônico via WhatsApp” firmado entre as partes, não há referências ou provas acerca desse suposto ajuste nas decisões proferidas pela Corte Trabalhista. 
Nessa conjuntura, entendo que não há que se falar em desrespeito à autoridade do STF e à eficácia da ordem de suspensão nacional de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral, no qual submetida à análise temática constitucional assim identificada no repositório desta Corte:

“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.”

Logo, ante a ausência de juntada de contrato escrito ao processo em referência, bem como a inexistência de menção acerca desse ajuste nas decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, o exame da reclamação exigiria o reexame dos demais elementos probatórios juntados aos autos de origem. 
Nesse contexto, a alteração das conclusões perfilhadas na decisão trabalhista, mediante nova incursão sobre o teor da prova produzida nos autos, constituiu providência incompatível com a via reclamatória. 
A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/3/24)
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48 E ADI N. 5.625. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (Rcl 68873 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, DJe de 25/2/25).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária da decisão reclamada deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).
Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente